Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-79.2020.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-79.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHELIPE TONELLO - CPF: 024.971.541-47 (APELANTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), RAPHAEL TONELLO - CPF: 039.153.171-95 (APELANTE), MAXIMILLIAN TONELLO - CPF: 016.301.261-01 (APELANTE), IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 717.531.099-49 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

APELANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

APELADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga o incidente de remoção do inventariante tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento (
art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC
).

Ingressar com
Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade, que exige, além desse requisito, que haja concomitantemente dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (entendimento do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

APELANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

APELADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Incidental de Remoção de Inventariante julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas e honorários de R$5.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que a inventariante (apelada) não comunicou nos autos do Inventário a eventual existência de saldo em conta-corrente ou poupança, aplicações, seguros ou outras rendas deixadas pelo pai (
de cujus
).

Arguem que, ademais, não indicou naquela oportunidade os imóveis locados e seus rendimentos, o que só fez depois de eles serem informados pela imobiliária a respeito desses bens e dos aluguéis mensais de R$23.974,50 que ela recebeu, segundo afirmam, de modo irregular, pois não houve autorização judicial ou comunicação aos herdeiros.

Sustentam que a inventariante não cumpriu suas obrigações e não age de boa-fé e com a transparência necessária.

Aduzem que vários dos imóveis relacionados no processo do Inventário foram adquiridos antes da união estável, portanto não se comunicam, e que dois deles foram comprados por ela na constância do relacionamento, por isso devem integrar a posterior partilha.

Acrescentam que a apelada possui dívida trabalhista e se utiliza dos valores provenientes dos aluguéis para quitar débitos pessoais, além do fato de que sofrerá constrições em suas contas e outros bens, sendo temerário mantê-la na função de administradora.

E mais, teve 15 protestos em virtude de inadimplementos entre 2018 e 2020, o que pode prejudicar o regular processamento do Inventário.

Argumentam que, além disso, não prestou contas de fevereiro, março e abril de 2021, e não anexou nenhum documento para comprovar a quantia recebida e gasta.

Apontam discrepância entre o montante informado pela imobiliária e por ela.

Destacam que os herdeiros estão sendo lesados, e p
ugnam pelo provimento do Recurso, com a remoção da requerida.

Contrarrazões no
Id.

90476969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

APELANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

APELADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os apelantes ingressaram com Ação Incidental de Remoção de Inventariante contra a apelada, que mantinha união estável com o pai deles (
de cujus
).

O Agravo de Instrumento n. 1020567-57.2020.8.11.0000, também de minha relatoria, teve o provimento negado, portanto foi mantida a decisão que indeferiu a liminar em que os ora apelantes pretendiam a remoção da inventariante, sendo ressaltado no acórdão que a controvérsia em análise consistia em medida incidental.

Desse modo, embora tenham denominado de Ação o pedido de remoção, cuida-se na verdade de mero incidente, como estabelece o art. 623, parágrafo único, do CPC - “
O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário
”.

Assim, apesar de proferida nos moldes de uma sentença, inclusive com condenação em custas e honorários, a decisão tem natureza interlocutória (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC), já que não põe fim à demanda.

Por conseguinte, é recorrível por Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e não por Apelação.

E não se aplica o princípio da fungibilidade, que exige, concomitantemente, a existência de dúvida objetiva sobre o Recurso a ser interposto, a inexistência de erro grosseiro e que
o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto, uma vez que não se enquadram no caso concreto os dois primeiros requisitos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
. O recurso cabível contra a decisão interlocutória que julga incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de apelo, no caso, constitui erro inescusável. Precedentes deste TJRS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR MONOCRÁTICA
”.

(Apelação Cível n. 70085036077, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Ricardo Moreira Lins Pastl, julgado em 08-06-2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. O recurso cabível contra decisão que julga incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento - e não a apelação -, pois tem natureza interlocutória, considerando que apenas resolve questão incidental ao processo de inventário, não extinguindo o feito principal. Trata-se de erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
”.

(Apelação Cível n. 70083955724, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 11-05-2020).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021